Tribunal: TJMT
Processo: 1037035-93.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037035-93.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[THAIS FERNANDA DE ARRUDA SILVA - CPF: 062.953.621-09 (RECORRENTE), ESTEVAO NOBRE QUIRINO - CPF: 046.455.241-94 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1037035-93.2020.8.11.0001

Origem:

Segundo juizado especial cível de Cuiabá

Recorrente(s):

THAIS FERNANDA DE ARRUDA SILVA

Recorrido(s):

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

25/07/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM SERASA – CESSÃO DE CRÉDITO NÃO COMPROVADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – DÉBITO INEXIGÍVEL –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO PREEXISTENTE (SÚMULA 385 STJ) – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

Deve ser considerada indevida a cobrança quando inexiste prova da cessão de crédito.

Em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, a incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da empresa Ré, ante a hipossuficiência técnica do consumidor.

Diante da inexistência de provas da origem do débito objeto de apontamento, tem-se que a negativação foi realizada indevidamente.

No entanto, o pleito indenizatório é improcedente, haja vista a existência de restrições pretéritas, aplicando-se o teor da Súmula 385 do STJ.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Em síntese, narra a Reclamante na petição inicial que teve seu nome inserido indevidamente em SERASA/SPC pela Ré, cujo débito desconhece.

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a ação.

Em suas razões recursais, a parte Recorrente se insurge contra a sentença de improcedência proferida, alegando ausência de provas, pois não comprovado o débito alegado. Pugna pela reforma da sentença nos moldes da inicial.

A parte Recorrida nas contrarrazões refutou
in totum
os argumentos carreados no recurso e requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A recorrente declara desconhecer o débito em questão, a justificar a negativação de seu nome no valor de
R$534,88 (quinhentos e trinta e quatro reais e oitenta e oito centavos).

Em sua defesa, a Instituição sustenta que a dívida lhe foi cedida pelo Banco Losango, porém, em que pese tenha juntado lastro probatório que comprove a existência de relação jurídica da autora com a Instituição financeira, está desacompanhado de cessão de crédito.

Instada por este relator a comprovar a cessão de crédito válida, em despacho encartado no ID n° 129104684, a recorrida juntou cessão genérica, não se tratando da certidão cartorária.

Assim, a anotação do nome da Consumidora nos órgãos de proteção ao crédito configurar-se como ilícita.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplente, configura-se
in re ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da existência do dano para surgir a obrigação de indenizar
.

Sobre o tema, é a Jurisprudência no mesmo sentido:

NEGÓCIO JURÍDICO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CESSÃO DE CREDITO. DANOS MORAIS. Considerando que o demandado foi o responsável pela cobrança do suposto débito, bem como pela inscrição do nome do demandante nos cadastros de inadimplentes, deve ser afastada a sua alegação de ilegitimidade passiva.
Deve ser considerada indevida a cobrança quando inexiste prova
acerca da cessão do suposto crédito, bem como
da existência da dívida.
(...)

(TJ-RS - AC: 70060233731 RS , Relator: Voltaire de Lima Moraes, Data de Julgamento: 30/10/2014, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/11/2014)

Assim, não havendo provas da cessão de crédito, deve ser reconhecida a ilegalidade da restrição.

No entanto, não há que se falar em indenização por danos morais, uma vez que a parte Recorrente registra em seu nome outras restrições pretéritas, aplicando-se o teor da Súmula 385 do STJ.

Pelo extrato juntado na inicial não é possível saber quando foi incluída a inscrição discutida nestes autos, visto que demonstra apenas a data de vencimento que se deu em 08/02/2016.

Ocorre que a empresa juntou no ID n° 128735869 a informação de que a inscrição foi incluída em 09/12/2019.

No entanto, não há que se falar em indenização por danos morais, uma vez que a parte Recorrente registra em seu nome restrições pretéritas.

Na consulta efetuada por esse relator, constam 02 (duas) restrições anteriores. Vejamos:

Destaco que alguns apontamentos, muito embora já baixados, sequer foram discutidos judicialmente, o que implica na aplicação do entendimento sumulado, de onde o que se deve analisar é se quando lançada a inscrição da presente demanda tinha inscrição preexistente ativa, e se existia ativa e esta fora baixada posterior (até mesmo antes do ajuizamento da ação), se tal baixa se deu pela ilegalidade daquela negativação, fato que deve ser provado pelo consumidor, de onde a preexistência é levada em conta pelo momento em que efetivada a negativação da qual se discute em cotejo se naquele momento existia outra anterior, pouco importando se depois fora baixada,
salvo se baixada pela ilegalidade e não pelo pagamento em si, pois se baixada pelo pagamento, era regular e não exclui a Súmula 385 do STJ também.

Registro ainda 10 votos
recentes
DESTE RELATOR exatamente nesse sentido, ACOMPANHADOS NA ÍNTEGRA POR TODOS OS MEMBROS DESTA TURMA RECURSAL, nos seguintes feitos:

a) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0042399-68.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 27/09/2018;

b) RECURSO INOMINADO 0026644-04.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 30/08/2018;

c) AGRAVO INTERNO 0058685-96.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 23/08/2018;

d) RECURSO INOMINADO 0076895-26.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 20/08/2018;

e) RECURSO INOMINADO 0014634-19.2017.811.0003, JULGADO EM DATA DE 16/08/2018;

f) RECURSO INOMINADO 0054167-88.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 09/08/2018;

g) RECURSO INOMINADO 0092744-72.2016.811.0001, JULGADO EM DATA DE 03/07/2018;

h) AGRAVO INTERNO 0052430-50.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 06/08/2018;

i) RECURSO INOMINADO 0015891-79.2017.811.0003, JULGADO EM DATA DE 09/08/2018;

j) RECURSO INOMINADO 0045066-95.2015.811.0001, JULGADO EM DATA DE 03/07/2018;

REGISTRO

ainda que, recentemente tal tema fora enfrentado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com o julgamento das Reclamações n° 1009562-09.2018.8.11.0000 e 1008669-81.2019.8.11.0000, que versavam sobre a aplicação da referida Súmula, sendo mantido o voto desse relator pelo Tribunal de Justiça.

BEM COMO, O JULGAMENTO DOS
AREsp 1249007 e AREsp 893409,
em julgamentos pelo STJ, EXATAMENTE SOBRE O MESMO TEMA, EM DEBATE.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença combatida, e, nos moldes do art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a demanda

apenas para
DECLARAR
inexigível o débito discutido nestes autos, no valor de
R$534,88 (quinhentos e trinta e quatro reais e oitenta e oito centavos).

Determino à secretaria do Juizado de origem que expeça ofício ao órgão de proteção ao crédito competente para, no prazo de 05 (cinco) dias, excluir a restrição dos valores declarados inexigíveis acima, sob pena de incorrer em multa à ser fixada.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o art. 55, caput, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2022